Tribunal: TJMT
Processo: 0001500-25.2013.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001500-25.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO LEONIDAS FRISO - CPF: 009.597.201-38 (APELADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 871.359.141-04 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 871.359.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.”
(AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).

2.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE SINOP, contra sentença proferida nos autos n° 0001500-25.2013.8.11.0015 em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando
o apelante
ao pagamento a título de indenização por
danos morais e estéticos
, no valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
e mantendo a
pensão mensal
de
01 (um) salário mínimo
ao apelado.

Sustenta o apelante que não houve a configuração do dano moral, haja vista não restar comprovada a falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito pelo município.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 144897263.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 147065152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE SINOP, contra sentença proferida nos autos n° 0001500-25.2013.8.11.0015 em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando
o apelante
ao pagamento a título de indenização por
danos morais e estéticos
, no valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
e mantendo a
pensão mensal
de
01 (um) salário mínimo
ao apelado.

Compulsando os autos, verifica-se que em 13 de dezembro de 2012 o apelado, Luciano Leonidas Friso, se dirigiu até a escola em que estudava na época, momento em que foi conduzido junto dos demais alunos até a casa da Diretora Escolar, onde estava programada uma gincana escolar em que uma das atividades seria feita junto à piscina que havia no imóvel.

Nesse sentido, observa-se dos autos que o aluno Luciano, ora apelado, foi vitima de um acidente na piscina, resultando em um “trauma por mergulho em piscina rasa com fratura cervical”, ocasionando sua condição de tetraplegia.

Nesse contexto, vejamos como sentenciou o juízo a quo:

“O PODER PÚBLICO, ao receber um aluno na Escola, assume o compromisso de ZELAR pela PRESERVAÇÃO de sua INTEGRIDADE FÍSICA, devendo empregar todos os MEIOS NECESSÁRIOS ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em RESPONSABILIDADE CIVIL pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno.

Caso seja DESCUMPRIDA essa obrigação, e atingida a INTEGRIDADE CORPORAL do aluno, tal como se sucedeu na presente lide, cabe a RESPONSABILIDADE CIVIL do Poder Público pelos DANOS CAUSADOS, pois no momento do FATO LESIVO, se achava sob a GUARDA, VIGILÂNCIA e PROTEÇÃO das AUTORIDADES e dos FUNCIONÁRIOS ESCOLARES.

No caso dos autos, nenhum destes elementos restou demonstrado, pois o Requerente estava sob TUTELA e VIGILÂNCIA de seus professores, que sabiam dos riscos ocasionados na ENTRADA da PISCINA, não havendo o que se falar em culpa exclusiva da vítima, ante a NÃO COMPROVAÇÃO pelo Requerente nos autos, restando RESPONSÁVEL pelos DANOS causados ao Requerente.

Desse modo, ensejando a RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA do Requerido (art. 37, § 6, da CF), que subsiste, seja quem for o CAUSADOR do EVENTO DANOSO, agente do Estado, terceiro ou, até mesmo, a própria vítima.

Logo, não se indaga sobre a culpa da Administração ou de seus agentes; basta apenas que reste demonstrado o FATO DANOSO e INJUSTO, ocasionado por AÇÃO ou OMISSÃO do Poder Público, eis que o dano em questão é presumido (
in re ipsa
). (...)

A presença de DANO MORAL no caso, portanto, é inegável, conforme demonstrado, já que ao Requerente se privou de uma vida normal, eis que após o acidente ficou tetraplégico.
”

Irresignado, o Município de Sinop apresentou recurso de apelação pretendendo a reforma da sentença.

Em que pese às alegações do recorrente, o recurso não merece ser conhecido.

Nesse sentido, verifica-se que a parte apelante apresenta em seu recurso argumentações as quais são totalmente genéricas, bem como não versam sobre a presente demanda, senão vejamos:

“Vejamos que para o caso em tela, o Município não deve ser considerado quem causou a demanda, levando em consideração o Princípio da legalidade, pois conforme consta nos autos, o medicamento pleiteado pela Apelada
não figura nas listas elaboradas pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde do Estado
, que foram estruturadas para, segundo as disponibilidades orçamentárias, atender à saúde das pessoas necessitadas.
Por isso, não é exigível do Poder Público, cujas listas de medicamentos, insumos e procedimentos foram elaboradas pelo SUS, balizadas pelas necessidades e disponibilidades orçamentárias de responsabilidade do Estado de Mato Grosso
, cabendo ao Município de Sinop os casos de saúde de menor complexidade e a farmácia de baixo custo, o que não é o caso em apreço.
Uma vez que o Município deve respeitar a lei de responsabilidade fiscal deve ser analisado até que ponto o cumprimento dessas ordens vão interferir no orçamento, no que diz respeitos aos recursos destinados a Saúde.”

Pois bem.

De acordo com o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá, obrigatoriamente, os fundamentos de fato, de direito e as razões que ensejarão a possível reforma da sentença.

A respeito da matéria leciona Humberto Theodoro Junior,
in verbis
:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois 'recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto'. Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531).”
(Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 53ª Ed. Forense, 2012, pág. 607).

No entanto, o recorrente em nenhum momento impugnou os fundamentos adotados na sentença.

É cediço que em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:

Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

No caso, o apelante deixou de esboçar de forma clara e precisa a sua irresignação quanto à sentença, e não apresentou razões hábeis a contrapor as fundamentações apresentadas.

Assim, resta clarividente a ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 0002229-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) (destaquei)

Sendo assim, não havendo impugnação aos fundamentos da sentença, o recurso carece de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e mantenho incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023